Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715678-13.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELITA LEIA LOPES AGRAVADO: GRUPO DOS TRABALHADORES SEM TERRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recurso distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Sérgio Rocha (fl. 1 ID 53157095 – Pje 0038487-57.2016.8.07.0018). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator